Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716290-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária c/c indenização por danos morais n° 0705566-16.2020.8.07.0001 (ajuizada por DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA, ora agravado), determinou o depósito na conta-corrente do agravado da quantia de R$ 68.177,77 (sessenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) referente a resgate de vinte e três títulos de capitalização por aquele adquiridos junto ao agravante. Esta a decisão agravada: “Em que pese a tutela de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que para o seu deferimento é necessário a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 311 do CPC, o que não ocorre no caso em apreço. Evidencio que quando do ajuizamento da ação a parte autora não comprovou que houve negativa de resgate dos títulos mencionados, eis que somente apresentou um comprovante de ligação, cujo conteúdo da conversa não consta nos autos. Não evidencio atitudes protelatórias da requerida, direito fundado em súmula vinculante ou casos repetitivos, nem se trata de pedido de natureza reipersecutória. Contudo, após a contestação a parte autora apresenta documentos que comprovam a tentativa de resgate dos títulos, mas que não logrou êxito, eis que o sistema estava indisponível. Diante do quadro, bem como restando certo que com a citação, restou inconteste, que a parte requerida tomou conhecimento do intento do autor em resgatar os títulos mencionados, mas que até a presente data não logrou êxito, em que pesa a empresa requerida afirmar que o resgate é medida de fácil alcance, DEFIRO o pedido apresentado, a título de tutela antecipada, para determinar que a parte requerida promova o depósito da quantia devida, com os abatimentos contratualmente previstos, a título de resgate de todos os título de capiltalização mencionados na inicial. DEFIRO AO REQUERIDO O PRAZO DE 05 DIAS, PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA DEFERIDA, SOB PENA DE SER REALIZADA MEDIDA DE ALCANCE DA QUANTIA INDICADA PELO AUTOR PELO SISTEMA BACENJUD. Diante do quadro, intimo novamente as partes a especificarem as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, devendo posteriormente realizar a intimação nos termos do artigo 455 do CPC, e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, à dilação probatória requerida. Intimem-se” (ID 64280762 dos autos originários – g.n.). Nas razões, sustenta o Banco agravante que, à exceção do título “no valor de R$ 909,16 (novecentos e nove reais e dezesseis centavos)”, “o resgate dos títulos de capitalização, conforme pleiteado pelo Autor, é impossível de ser efetivado. Isso porque os títulos de capitalização objetos da presente demanda, são na verdade garantia de outras operações de crédito”; autor que “possui débitos em aberto com o Banco Agravante no valor de R$ 643.620,69 (seiscentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte reais e sessenta e nove centavos) e os títulos de capitalização não podem ser resgatados, neste momento, justamente porque estão servindo como garantia do Banco, conforme se comprova nos documentos anexos” (ID 16841567, p. 4), ressaltando o alegado direito ao bloqueio do resgate porque o contrário significaria locupletamento ilícito do agravado. Ao final, requer o agravante: “a) a concessão, pelo Ilustre Relator, de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, inciso I, c/c 932, II do NCPC, para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, o conhecimento e acolhimento do presente Agravo de Instrumento para o fim de reformar a r. decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na inicial” (ID 16841567, p. 7). Preparo regular (IDs 16841568 e 16841569). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A instituição financeira agravante alega impossibilidade de resgate da quantia de R$ 68.177,77 (sessenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) porque títulos de capitalização contratados quw garantem pagamento de débitos outros do agravado no valor de R$ 643.620,69 (seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e nove centavos). Em sede do que permitido em análise perfunctória, não se extrai da “Proposta para Compra de Título(s) de Capitalização Modalidade Tradicional – Plano Pagamento Único” (ID 57432546) qualquer vinculação do título de capitalização a outro produto ou operação disponibilizados pela instituição financeira agravante aos seus clientes: “O Título de Capitalização a que se refere a presente Proposta está sendo adquirido por minha livre e espontânea vontade, por ser de meu exclusivo interesse, sem qualquer vinculação com outro produto e/ou operação disponibilizada pelo Banco Bradesco S.A. aos seus clientes” (ID 57432546, p. 2). Além disso, dos certificados de títulos de capitalização acostados pelo agravado nos autos originários (IDs 57432547, 57432548, 57432552, 57432555, 57432558, 57432559, 57432560, 57432561, 57432563 e 57432566, emitidos em 28.2.2018; e IDs 57432570, 57432575, 57432577, 57432580, 57432582, 57432586, 57432587, 57432591, 57432594, 57434246, 57434248, 57434249, 57434257 e 57434259, emitidos em 1o.3.2018, todos dos autos originários), também não se verificam cláusulas que vinculem tais títulos a outros débitos ou serviços oferecidos pela instituição financeira. O mesmo se pode concluir da também da documentação apresentada pela instituição financeira agravante no presente recurso (IDs 16841570, 16841571, 16841572, 16841573, 16841574, 16841575, 16841576, 16841577, 16841578, 16841579, 16841580, 16841581, 16841582, 16841583, 16841584, 16841585, 16841586, 16841587, 16841588, 16841589, 16841590, 16841591, 16841592, 16841593 e 16841595). Ou seja, embora até se perceba tenha o agravado contratado outros produtos oferecidos pela instituição financeira (como cédula de crédito bancário e seguro proteção financeira), não se verifica qualquer vinculação àqueles certificados de títulos de capitalização. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo vindicado, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravante. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora